Tribunal: CARF
Processo: 16692.720703/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720703/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.066 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PEDIDO DE CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Em pedido de reconhecimento de crédito é do contribuinte o ônus do fato
constitutivo de seu direito.
PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações exercidas
para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o
perdão do pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os
dispêndios ocorridos após o produto restar acabado (pronto) são posteriores ao
processo produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser essencial; essencial é o
que pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura
questão de lógica, o que ocorre após algo não pode ser essencial, imanente a
este algo. A despesa com o produto acabado pode ser relevante e até essencial
à atividade empresarial mas não é imanente ao processo produtivo.
CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM. REGIME INDEPENDENTE
DO INSUMO.
É possível o crédito ao frete e armazenagem essenciais ou relevantes ao
processo produtivo independentemente do regime de tributação da mercadorias
transportada/armazenada.
SERVIÇOS DE CAPATAZIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE CARGA
E DESCARGA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e
descarga não dão direito ao crédito.

Acordam os membros do colegiado: (I) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os
créditos relativos (i) à armazenagem (nela incluso, taxa de armazenagem e expedição de grãos),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720703/2016-12
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção, expedição, pesagem, padronização,
classificação, de soja, movimentação, carregamento rodoviário e conservação),
independentemente do regime de tributação dos insumos, e também armazenagem para formação
de lote de exportação; (ii) aos fretes na aquisição de insumos, de insumos de insumos e de
insumos no curso do processo produtivo, independentemente do regime de tributação dos
insumos, desde que apresentadas todas as informações da Nota Fiscal e do Conhecimento de
Transporte Eletrônico; e (iii) à lenha adquirida de pessoa física utilizada em caldeiras para
produção de bens que não os descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00; e (II) por voto
de qualidade, em não reconhecer os créditos relativos às taxas de embarque, aos serviços de
capatazia, aos serviços portuários, e à carga e descarga no porto de embarque, vencidos, nesse
item, os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos,
Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que reconheciam os
créditos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-011.064, de 25 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 16692.720089/2017-70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativo/exportação
apurado no 1° Trimestre de 2016, vinculado a DCOMPs.
O pedido de ressarcimento foi parcialmente deferido pela DERAT-SP, porquanto:
O conceito de insumo de PIS/COFINS é idêntico ao conceito do IPI, ex
vi INs SRF 247/02 e 404/04;
Parte das aquisições declaradas como insumos em escrituração, não se
encontram descrito em lista produzida pela Recorrente indicando os
processos produtivos e os insumos utilizados em cada um destes;
Ademais, os insumos utilizados na análise técnica devem ser
glosados, eis que tal análise é feita após o processo produtivo e
apenas em parte dos produtos;
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

“Por fim, a partir da tabela 9 do documento Descrição Processo
produtivo e insumos utilizados, elaborado pela empresa, e anexado
aos autos, foram glosados os créditos tomados de insumos
utilizados em caldeiras para geração de vapor, calor e energia
elétrica, tais como lenha, bagaço de cana, palha de amendoim,
cavaco de madeira, etc., eis que estas mercadorias não são
consumidas diretamente na produção de óleo de soja, biodiesel,
farelo de soja, lecitina ou glicerina, que são os produtos que a
empresa de fato vende”;
“Consultando as notas fiscais eletrônicas emitidas para a interessada
[por meio do CST], constatamos que diversas aquisições foram feitas
com isenção, suspensão ou eram sujeitas à alíquota zero das
contribuições” logo, não sujeitas ao creditamento nos termos do artigo 3°
§ 2° das Leis 10.637/02 e 10.833/03;
“A interessada tentou apurar crédito sobre diversas operações
ocorridas em meses anteriores ao período de efetivo aproveitamento do
crédito, o que não encontra respaldo na legislação”;
Diversos serviços elencados como insumos (maioria capatazia e serviços
portuários) não compõe o processo produtivo da Recorrente;
O art. 31, § 7° da Lei no 12.865/2013 veda a apuração de crédito
presumido na revenda de derivados de soja;
A Recorrente tem como atividade agrícola como preponderante, logo,
não pode apurar crédito presumido nos termos do artigo 8° § 4° inciso I
da Lei 10.925/04 na aquisição de lenha, palha de amendoim, milho e
sorgo vendidos por pessoas física;
Ademais, enquanto produtora de farelo de soja, a Recorrente deve
apurar créditos apenas na venda dos produtos, ex vi art. 30 da Lei
12.865/03;
“O sebo bovino adquirido pela empresa é insumo do óleo degomado e
do óleo neutro, produtos intermediários dos quais é extraído o óleo de
soja refinado, que é vendido à alíquota zero” para o qual é vedado o
creditamento, nos termo do § 4° do artigo 34 da Lei 12.058/09;
Sem prejuízo de alguns produtos vendidos pela Recorrente e que
utilizem sebo bovino serem tributados, não há vinculação das notas
fiscais com a produção destes bens (biodiesel e glicerina);
Assim, “a Fiscalização optou por determinar o percentual de glosa
relativo à participação do sebo bovino no custo do óleo refinado
tributado à alíquota zero, com base no rateio proporcional entre a
receita de venda do óleo refinado tributado à alíquota zero e as
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

receitas de venda de todos os produtos que têm o sebo bovino como
insumo, inclusive o próprio óleo refinado”;
A Recorrente tomou crédito sobre 76 CTEs cancelados;
“A empresa tomou crédito de frete em operações que não configuravam
nem venda de mercadorias nem aquisição de insumos, fora, portanto,
das hipóteses legais de tomada de créditos sobre fretes”
“Também foram glosados os créditos sobre fretes em que o docu-mento
fiscal revelou-se inapto ou a empresa não forneceu a informação
solicitada pela Fiscalização”;
“Procedeu-se também à glosa de créditos tomados sobre frete interno de
mercadorias importadas” com base na SC COSIT 350/2017;
Os fretes de insumos não tributáveis não são passíveis de creditamento
“seja por não constarem da lista de insumos fornecidas pela empresa,
seja por não poderem ser considerados insumos, à luz da legislação
vigente”;
“Procedemos também à glosa de créditos tomados sobre frete entre
estabelecimentos da própria empresa, conforme o entendimento exarado
nas Soluções de Consulta” 99.002/2017, 99.018/2017, 226/2014,
“Por fim, procedemos também à glosa de créditos tomados sobre frete
contratados para realização de transferências de mercadorias entre
estabelecimentos industriais para depósitos fechados ou armazéns, uma
vez que não são fretes sobre vendas e, de acordo com a Solução de
Divergência no 11, da Cosit, de 05/10/2007”
Apenas o valor do frete dá direito ao crédito, e não do pedágio e do
seguro atrelados;
“A contribuinte informou [o crédito do ativo] como tendo sido
determinado com base no valor de aquisição dos bens incorporados, e
não com base no valor de depreciação” portanto o aproveitamento do
crédito (nos termos da Lei 11.774/08) deveria ter sido imediato, no mês
de aquisição, e não em anos subsequentes;
Parte das aquisições declaradas como ativo pela Recorrente não se
enquadram na TIPI como máquinas e equipamentos;
“Foram glosadas as aquisições em que constou a expressão
“inutilizado”, tendo em vista que o material adquirido foi
inutilizado e não foi destinado à produção de bens ou serviços”
“Do mesmo modo, glosaram-se os créditos relativos a máquinas,
equipamentos e obras de construção civil utilizados na construção
da caldeira de cogeração de energia elétrica” visto que as
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

máquinas e equipamentos em questão não foram utilizados no
processo produtivo da Recorrente;
“Também foram glosadas aquisições para as quais a contribuinte
informou, como “descrição interna do material” (ver coluna AM da
planilha 15 Glosa de Créditos sobre Aquisições do Imobilizado):
“MATERIAL APLICADO OBRA CIVIL”, “MATERIAL APLICADO
OBRA ELETRICA”, “MATERIAL APLICADO OBRA MECANICA”,
“mat aplicados obras ou manut mecânicas”, e “silo de armazenagem de
cereais”, este último incorporado em “complexo de recebimento e
armazenagem de insumo”, considerando-se que recebimento e
armazenagem de insumo não correspondem ao processo produtivo
propriamente dito da empresa”;
Ademais, a Recorrente tomou crédito integral ao invés de relativo
à depreciação;
Deve ser glosado do crédito de venda (art. 31 da Lei 12.865/13) o valor
do ICMS descrito em Nota e, da mesma forma, dos créditos de
aquisições de insumos e dos demais créditos.
Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
alega, em síntese:
Nos termos de Precedente Vinculante do Tribunal da Cidadania, insumos são
todos os bens e serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo;
“Semente brachiaria stylos capilata; brinco identificador bovino cor amarelo;
farelo de milho peletizado; farelo de polpa cítrica; inseticida Imidacloprid
Nortox; fertilizante mineral; Inseticida Tamaron 50 LS; isca formiga atta MEX –
50X500 G micro; [e] carbonato de sódio anidro P A. (...) são insumos de suas
atividades agropecuárias criação e venda de bovinos e plantio de florestas e
venda de madeira”;
“Também incorreta a glosa dos insumos utilizados na análise técnica de
produtos destinados à venda, posto que por força de exigência legal para
efetuar a venda e a exportação de seus produtos necessita destes laudos”;
“Incorreta a glosa dos insumos necessários à obtenção de energia
elétrica, calor e vapor, utilizados em seu processo industrial, posto que
também são essenciais, ou seja, suprimidos o vapor, a energia elétrica e o
calor das atividades da empresa torna-se impossível o seu processo
industrial”;
As aquisições de bagaço, carvão mineral e Banha Suína, palha de amendoim,
cavaco de madeira e outros materiais utilizados na produção são tributadas,
apenas houve indicação incorreta do código CST pelo fornecedor;
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

Taxas de embarque, de administração portuária, armazenagem e expedição de
grãos, estadia de veículos bem como serviços de testes e análises técnicas,
transbordo, verificação de sistema de tratamento de ar, capatazias, armazenagem
de insumos, calibração de instrumentos de laboratório, carga e descarga,
classificação e análise, tratamento de resíduos, descontaminação, imunização,
atividades gerais de limpeza, projeto de prevenção de combate a incêndio,
emissão de laudo de quantificação de navio, testes e análises clínicas, frete para
remoção de resíduos, fumigação, inspeção técnica, recepção, expedição, pesagem,
padronização,
classificação,
movimentação,
carregamento
rodoviário
e
conservação de grãos, logística, serviços laboratoriais, são essenciais ou
relevantes ao seu processo produtivo;
Suprimida a taxa de embarque, taxa de administração portuária, a emissão
de laudo de quantificação de navio, movimentação de cargas, serviços de
transbordo e a capatazia “resta impossível a contribuinte exportar/vender
suas mercadorias”;
A armazenagem de insumos (bem como a taxa de armazenagem e
expedição de grãos) é necessária ao tratamento destes para posterior
industrialização, e o inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/2003 não limita o
creditamento a armazenagem de venda;
“Os gastos com calibração e manutenção de instrumentos de laboratórios
[, testes e análises técnicas, serviços laboratoriais, frete para remoção de
resíduos, testes e análises clínicas e atividades gerais de limpeza] (...) [são
exigidos] pela autoridade de vigilância sanitária”;
Os serviços de carga e descarga e com movimentação de soja à granel
envolvem “o acesso do insumo e a saída do produto da empresa
contribuinte”;
Os “serviços de classificação e análise [tratam-se] de procedimento[s]
químico[s] executado[s] antes da venda do produto. A exigência é feita
pelos fornecedores e autoridade de vigilância sanitária”;
Os serviços de coleta e tratamento de resíduos, elaboração de projeto de
prevenção e combate a incêndio, verificação de sistema de tratamento e
qualidade do ar, imunização e descontaminação tratam-se de exigência do
poder público;
“Incorreta a glosa efetuada sobre os gastos com serviços de fumigação;
O controle de pragas nos insumos é serviço essencial da empresa, sem o
qual não é possível o desenvolvimento das atividades, desta maneira, dá
direito crédito”;
“Incorreta a glosa efetuada sobre os gastos com recepção, expedição,
pesagem, padronização, classificação, movimentação, carregamento
rodoviário e conservação de grãos. Os referidos procedimentos dão
direito à crédito, visto que são atividades essenciais ao processo de
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

industrialização. Necessária para manutenção da qualidade do insumo e o
desenvolvimento do processo de industrialização”;
“Incorreta a glosa efetuada sobre os gastos com serviços de logística (...)
[pois] a movimentação de cargas dá direito a crédito, posto que é
atividade essencial da empresa, sem o qual o procedimento de aquisição e
venda dos produtos se torna impossível”
Foi indicado CFOP de revenda dos derivados de soja nas NFS por exigência da
legislação do ICMS, em verdade o derivado de soja indicado como revendido é
vendido após transferência entre estabelecimentos;
A vedação ao crédito presumido de pessoa física descrita no artigo 8° § 4° da Lei
10.925/04 é apenas sobre a atividade agropecuária e não sobre todas as receitas da
Recorrente (tendo em mente que parte não advém desta atividade);
“A restrição imposta pela lei 12.865/2013 é referente a aquisição de
produtos classificados nos códigos NCM12.01, 1208.10.00, 2304.00 e
2309.10.00 da Tipi” e não para todas as demais aquisições de insumos;
“Sendo o frete serviço a previsão para creditamento em relação aos valores
pagos encontra guarida no Inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e
10833/2003, sem qualquer outra delonga pouco importando se o insumo está ou
não sujeito ao pagamento das contribuições”;
1.3.8. “O pedágio compõe o valor do frete tanto que está incluído no valor total
do Conhecimento de Transporte”;
A “decisão do STF [que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS]
não terá o condão de afetar a redação atual do artigo 31 [da Lei 12.865/2013]
mencionado, pois até declaração judicial as leis têm presunção de validade”;
O método subtrativo indireto determina o cálculo do crédito sobre o preço
de compra com o ICMS, inclusive.
A DRJ Ribeirão Preto converteu o julgamento em diligência para que a unidade
de origem, “segundo as balizas contidas no REsp no 1.221.170/PR acerca do conceito de
insumo, observando-se a delimitação da extensão e do alcance do referido julgado contida na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, a autoridade designada,
intimando a contribuinte à apresentação de documentos se entender necessário e empregando a
seu critério as técnicas de auditoria que entender adequadas:
a) reanalise a glosa dos créditos que foram recusados por se referirem a itens que não
compunham a listagem de insumos originalmente apresentada à fiscalização;
b) reanalise a glosa dos créditos que foram recusados por se referirem a itens vinculados
a atividades de pós produção (análises técnicas e de qualidade) dos produtos destinados
à venda;
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

c) reanalise a glosa dos créditos que foram recusados por se relacionarem à produção de
energia elétrica e térmica (lenha, bagaço de cana, palha de amendoim, cavaco de
madeira, etc);
d) reanalise a glosa dos créditos que foram recusados por se referirem a serviços não
diretamente aplicados aos bens produzidos, atentando-se que a contestação da
contribuinte em relação a essas glosas foi parcial;
e) reanalise a glosa de créditos sobre fretes incorridos na aquisição de bens que não
foram considerados insumos tendo em vista o resultado da reavaliação efetuado nos
itens anteriores;
f) verifique a legitimidade e o impacto correspondente nos créditos da alegação de que
os CFOPs relacionados a operações de revenda cujos créditos foram glosados (5102,
5403, 6102) estariam relacionadas a transferência de bens produzidos por outros
estabelecimentos filiais;
g) caso a auditoria identifique que o decidido no REsp no 1.221.170/PR tem repercussão
em outra rubrica não especificada nessa diligência, reanalise o impacto nas
correspondentes glosas efetuadas e determine os eventuais reflexos nos créditos;
h) com base nos itens anteriores, elabore as novas planilhas demonstrativas das glosas,
dos ajustes e do cálculo dos créditos das contribuições da Cofins e do PIS, a partir das
originais que integram o despacho decisório, pronunciando-se a respeito da repercussão
da diligência no direito de crédito objeto no Pedido de Ressarcimento tratado nos
presentes assim como da compensação que lhe foi vinculada.
Em resposta à Diligência a DERAT-SP:
Manteve as glosas de:
Créditos extemporâneos, aquisições de fretes de pessoas físicas, aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições;
Serviços pós processo produtivo que não relacionados à testes de
qualidade, tratamentos de efluentes e aposição de selos e lacres – para os
quais a glosa foi revertida;
“Serviços de armazenamento/transbordo e serviços de carga e descarga
de soja, foram mantidas, porque se enquadram no item anterior, uma vez
que sobre a aquisição da soja não incide tributação do PIS e da Cofins
(Solução de Consulta COSIT n° 292 de 21/06/2017), já que as receitas das
vendas de soja (NCM 12.01) tem suspensão da incidência das
contribuições, conforme art. 29 da Lei n° 12865/2013”;
“Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndios – não
guarda relação com o processo produtivo; obrigatório para obtenção do
alvará de funcionamento”;
“Despesas de carga e descarga, recebimento, expedição, pesagem,
padronização, classificação, movimentação e conservação dos grãos
(soja) - vedação à apropriação de créditos da não-cumulatividade em
relação as aquisições de soja”;
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

“Taxas de embarque, serviços de capatazia e taxas de administração
portuária – são gastos realizados após a produção, portanto não geram
direito ao crédito”;
“Elaboração de projeto técnico de alteamento de cabos de transmissão –
não é considerado insumo, assim como a obtenção de alvarás, dentre
outros”;
Fretes de revenda de derivados de soja porquanto:
A quantidade de soja transferida para a Recorrente é menor que a
quantidade de soja por si revendida;
As filiais de Recorrente vendem derivados de soja;
Não há provas de que as revendas de derivados de soja sejam
provenientes de anterior transferência de filiais;
Armazenagem (do mesmo modo, taxa de armazenagem e expedição de
grãos), movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção,
expedição, pesagem, padronização, classificação, de soja, movimentação,
carregamento rodoviário e conservação) e fretes pois o creditamento do
serviço acessório é atrelado ao creditamento do produto;
Crédito presumido de aquisições de pessoa física, por força no descrito no
artigo 8° § 4° inciso II da Lei 10.925/04 e artigo 30 da Lei 12.865/2013;
Fretes sobre transferências entre estabelecimentos de produtos acabados
para centros de distribuição ou para depósitos (por serem pós processo
produtivo e não se enquadrarem como frete de venda), salvo “os fretes de
compras que integram o custo de aquisição dos bens”;
Fretes em que não houve apresentação de NF ou chave do conhecimento
de transporte eletrônico, em que não restou claro o vínculo de pertença ou
pertinência das mercadorias transportadas com o processo produtivo da
Recorrente (inclusive os fretes de transferência de mercadorias para
estabelecimento com atividade não industrial), frete de aquisição de
mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições, fretes de
mercadorias que não são insumos, frete de transferência para unidades sem
atividade industrial e de transporte de ativo;
“Frete na devolução de compra - não dá direito a crédito; pelo contrário:
se a empresa se creditou anteriormente do frete de aquisição do produto,
deveria estornar tal crédito por ocasião da devolução do mesmo”
Reverteu as glosas de:
Insumos utilizados nas atividades das filiais;
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

Insumos utilizados na análise técnica e de qualidade dos produtos
destinados a venda;
Insumos utilizados na produção de energia elétrica e térmica;
Armazenagem de álcool metílico;
Frete de transferência, ou seja, entre estabelecimentos da própria empresa,
de insumo ou produto intermediário para unidade industrial da própria
empresa, frete na aquisição de insumo e de insumo de insumo tributados;
Declarou preclusas as glosas de:
1.5.3.1. “Serviços de agenciamento, de análise de documentação, apoio
administrativo, serviços de assessoria ou consultoria, assistência técnica,
calibração de balança de estabelecimento não industrial, calibração de
balança rodoviária, capacitação teórica, certificação de qualidade,
comissão de despachos, comissão de representantes comerciais, comissão
sobre vendas, cursos de formação, corretagem, remuneração de
aprendizes, locação de andaimes, locação de caçambas, manutenção de
veículo administrativo, montagem e desmontagem de pneus, produção de
fotos aéreas da indústria, serviços de publicidade, remoção de enxame de
abelha, representação comercial, ressarcimentos diversos, serviços
administrativos, serviços de comercialização, serviços de gráficas e
serviços de telefonia”;
Em nova Manifestação a Recorrente assevera:
A listas de insumos apresentadas à fiscalização não são exaustivas, podendo variar
de planta para planta e de atividade para atividade;
“Considerando a peculiaridade da apuração não cumulativa do PIS e da
COFINS, deve ser revertida a glosa para permitir o creditamento sobre as
aquisições de produtos sem incidência de contribuição e utilizados no processo
produtivo”;
O produtos descritos como inutilizados são, em verdade, tolueno e
perfiltra;
O Gás GLP é utilizado em empilhadeiras para a movimentação de carga no
curso do processo produtivo – logo, a exclusão deste combustível torna
impossível o processo produtivo;
Os serviços portuários e de movimentação de carga em porto são essenciais para o
processo de venda da produção e para a Recorrente auferir receita de sua
atividade;
Os serviços de carga e descarga são “essenciais para operacionalizar e estocar
matérias primas em armazém gerais e depósitos fechados da empresa, visando o
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

adequado tratamento das matérias-primas e insumos a serem aplicados no
processo de produção”;
Serviços de terceiros ME são imprescindivelmente adquiridos para a realização
das vendas de produtos destinadas ao mercado externo;
Serviços de equipamento de laboratório são “aplicados visando a manutenção dos
equipamentos de análises laboratoriais, destinados ao controle de qualidade para
a análise do dos produtos durante o processo de fabricação”;
Armazenagens na compra de insumos é essencial ao processo produtivo, tendo em
mente que soja é um produto sazonal e que a capacidade de produção da
Requerente é inferior à totalidade de soja adquirida em uma safra;
Armazenagem de mercado externo é a armazenagem para formação de lote de
exportação, necessária para o embarque dos grãos de soja e derivados para o
exterior;
Durante a armazenagem de transbordo é feita a análise da soja adquirida do
produtor rural e sua classificação para posterior ajuste no preço, sendo essencial
ao processo produtivo vindouro;
“O entendimento do AFRFB ao glosar o crédito presumido sobre a lenha, pois,
que está claramente previsto em dispositivo de Lei, ou seja, o art. 8o da lei
10.925/2004 que permite a utilização desse insumo como combustível”;
Adquire mercadoria de produtores rurais e as desloca para armazéns próprios e de
terceiro. No curso do ano, transfere estes bens de armazéns próprios (transferência
entre estabelecimentos) e de terceiros (retorno de vendas) para as unidades
industriais. Em assim sendo, nos três casos (frete do produtor rural ao armazém,
frete do armazém próprio para a unidade industrial e frete de armazém de terceiros
para a unidade industrial) o frete é essencial ao processo produtivo;
Os materiais de construção foram adquiridos para edificações e benfeitorias em
imóveis utilizados nas atividades da empresa, logo, são passíveis de creditamento
nos termos do artigo 3° inciso VII das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
A DRJ Ribeirão Preto deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade,
uma vez que:
Foram revertidas as glosas de Insumos utilizados nas atividades das
filiais, insumos utilizados na análise técnica e de qualidade dos produtos
destinados a venda e insumos utilizados na produção de energia elétrica e
térmica;
O § 2° do artigo 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03 proíbem a concessão
de créditos nas aquisições em que não há pagamento das contribuições;
Não há prova de que as operações em que o CST indica não
pagamento das contribuições foram efetivamente tributadas;
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

“As planilhas de reanálise não apontam glosa remanescente
relacionado a aquisição de gás GLP” e a bem classificado com
inutilizado;
“As taxas de embarque, os serviços de capatazia, de carga e descarga,
comissão de despachos e serviços portuários, cuja glosa foi contestada
na manifestação de inconformidade, referem-se valores pagos em
relação a atividades que não compõem o processo produtivo, incorridas
quando este já se consumou”;
Despesas com serviços gerais [manutenção e construção de áreas e
edifícios] que não fazem parte do processo produtivo não podem ser
consideradas insumo;
“Conforme planilhas de revisão juntadas ao relatório de diligência, a
reanálise resultou na reversão das glosas dos créditos tomados sobre
serviços com análises laboratoriais, controle de qualidade e certificação
e de manutenção de máquinas”;
“As glosas de despesas com serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos, o fato é que as glosas de créditos com serviços já não
foram alvo de recusa originalmente no despacho decisório”;
“A apuração de crédito sobre despesas relacionadas a serviços de
armazenagem e frete na aquisição de insumos condicionam-se à
possibilidade de apuração de crédito sobre o próprio insumo
armazenado ou transportado”;
A Recorrente não contestou o trabalho da fiscalização indicando a
impossibilidade de conciliar os créditos de revenda de soja com simples
transferência entre filiais;
“Só há uma possibilidade de apuração de créditos presumidos para as
pessoas jurídicas que atuam na cadeia da soja e de seus derivados: o art.
31 da Lei no 12.865, de 2013”;
“Foi correta a autoridade ainda ao manter as glosas praticadas sobre
créditos relacionados a operações cujos documentos não comprovam
tratar-se de aquisição de insumos ou de transferência interna de insumos
ou produtos em elaboração para estabelecimentos industriais mantidos
pela própria pessoa jurídica”;
“Os valores incorridos a título de pedágios e seguros não correspondem
a despesas com frete de modo que não há como enquadrá-los na
possibilidade de creditamento prevista no art. 3o, IX da Lei no 10.833, de
2003”;
“A glosa de crédito não tem por fundamento a desvinculação das obras
com as atividades da interessada mas pelo fato de os créditos terem sido
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

apurados sobre o valor dos materiais empregados nas obras e não sobre
os encargos de depreciação que é a base legal para a tomada de créditos
sobre bens incorporados ao ativo e utilizados nas atividades sociais”;
“A contribuinte não traz nenhuma comprovação da alegada substituição
e inutilização do código descritor do material [ainda que intimada a fazê-
lo em sede de procedimento] o que só faz confirmar a glosa fiscal.
Adicionalmente, as glosas tratadas no presente feito, conforme planilha
juntada em arquivo não paginável à fl. 1.715 não se referem aos códigos
apontados pela contribuinte”;
“Nos termos da restrição imposta pela instrução normativa
(1.717/2017), a parcela de créditos solicitados em pleito de
ressarcimento que restar incerta e puder ser alterada em razão de
decisão judicial definitiva [ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS] por força das duas discussões judiciais travadas pela
contribuinte foram corretamente sacadas do montante do crédito
reconhecido”;
“Os valores consumidos de crédito ressarcível como desconto da
contribuição não foram modificados pela fiscalização, mantendo-se os
mesmos valores mesmos já apontados pela contribuinte. Os trabalhos da
auditoria provocaram apenas a redução nos saldos desses créditos,
diminuindo o valor passível de ressarcimento”.
Em Voluntário a Recorrente insiste nas teses descritas em ambas Manifestações
de Inconformidade (salvo, essencialidade dos serviços de terceiros ME e inclusão do pedágio e
do seguro no valor do frete), e adiciona:
Serviços de calibração de equipamentos e de equipamentos de qualidade, serviços
em obras ou manutenções elétricas e equipamentos de laboratório são essenciais
ou relevantes ao processo produtivo;
“O CARF no julgamento do recurso voluntário no processo no
16366.003307/2007-38, decidiu que os fretes entre estabelecimentos da mesma
empresa são passíveis de creditamento”;
É o relatório.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto aos créditos relativos à armazenagem (nela incluso, taxa de
armazenagem e expedição de grãos), movimentação de soja a granel, e carga e descarga
(recepção, expedição, pesagem, padronização, classificação, de soja, movimentação,
carregamento rodoviário e conservação), independentemente do regime de tributação dos
insumos, e também armazenagem para formação de lote de exportação; aos fretes na
aquisição de insumos, de insumos de insumos e de insumos no curso do processo produtivo,
independentemente do regime de tributação dos insumos, desde que apresentadas todas as
informações da Nota Fiscal e do Conhecimento de Transporte Eletrônico; e à lenha
adquirida de pessoa física utilizada em caldeiras para produção de bens que não os
descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de
lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
De saída deixo de conhecer as teses sobre BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS e serviços de calibração de equipamentos, de
calibração de equipamentos de qualidade e de manutenções de
equipamentos de laboratório e de serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos por falta de interesse recursal (todas as glosas foram
revertidas) e sobre BENS classificados como INUTILIZADOS e GLP
por violação à dialeticidade, uma vez que as aquisições em questão não
foram glosadas no trimestre em referência.
No ensejo declaro PRECLUSAS as teses da essencialidade dos serviços
de terceiros ME e dos créditos presumidos de revenda de derivados de
soja (não repetida em Voluntário) bem como dos serviços em obras ou
manutenções elétricas e fretes de transferência de produtos acabados e de
insumos (manejada apenas em Voluntário).
A fiscalização consultou “as notas fiscais eletrônicas emitidas para a
interessada [por meio do CST, e constatou] que diversas AQUISIÇÕES
foram FEITAS COM ISENÇÃO, SUSPENSÃO OU ERAM SUJEITAS
À ALÍQUOTA ZERO DAS CONTRIBUIÇÕES” logo, não sujeitas ao
creditamento nos termos do artigo 3° § 2° das Leis 10.637/02 e
10.833/03. Para demonstrar o fundamento de glosa a fiscalização traz aos
autos planilha indicando nota a nota o fundamento de glosa, bem como
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

indica no Despacho Decisório as situações tributárias que impedem o
creditamento:

Em contraponto, a Recorrente destaca que as aquisições de bagaço,
carvão mineral e Banha Suína, palha de amendoim, cavaco de madeira e
outros materiais utilizados na produção dos bens que comercializa são
tributadas, apenas houve indicação incorreta do código CST pelo
fornecedor.
Tratamos aqui de pedido de crédito em que o ônus de demonstrá-lo é do
contribuinte. Mais do que o antedito, no caso a fiscalização trouxe prova
de fato impeditivo do direito da Recorrente (não tributação das
operações e, consequentemente, ausência de direito ao creditamento);
caberia a esta última, portanto, demonstrar que a operação era legalmente
tributada – lembrando que estamos no âmbito de crédito de contribuições
vinculadas ao agronegócio, setor em que frutificam as hipóteses de não
pagamento das contribuições. Como a Recorrente não trouxe aos autos
prova de que, legalmente, as operações eram tributadas – em outros
termos, prova do erro na emissão da nota fiscal – de rigor a manutenção
da glosa.
A Recorrente contesta as glosas dos seguintes SERVIÇOS,
TOMADOS por si COMO INSUMOS: “serviços de carga e descarga
no mercado nacional (que serão tratados ao lado da armazenagem),
man/cons áreas e edifícios, exportação, capatazias e serviços
portuários”.
A fiscalização glosa os serviços de manutenção elétrica e de áreas e
edifícios por não haver vínculo com o processo produtivo. A seu turno, a
Recorrente descreve em seu arrazoado vínculo dos serviços com o
processo produtivo, a saber:

Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

Primeiro um rápido parêntesis. A glosa tratada é de manutenção e não de
edificações e benfeitorias. Sem prejuízo da possibilidade em tese da
concessão do crédito, a concessão de crédito dos serviços de manutenção
de máquinas e parque industrial está atrelada com a prova de que o
serviço é essencial ou relevante ao processo produtivo (mais
especificamente, ao local em que o serviço é aplicado) e não à atividade
da empresa (como é o creditamento por edificações e benfeitorias).
Claro, o serviço de manutenção predial e elétrica em prédio industrial é
relevante ao processo produtivo, porém, com o mesmo grau de certeza,
não o são os mesmos serviços em prédios administrativos – e a prova do
local de prestação cabe a Recorrente que, como não a fez, arca com o
ônus da insuficiência.
(...)
A fiscalização glosa os créditos de armazenagem (nela incluso, taxa de
armazenagem e expedição de grãos), movimentação de soja a granel, e
carga e descarga (recepção, expedição, pesagem, padronização,
classificação, de soja, movimentação, carregamento rodoviário e
conservação) e em parte de fretes – que será tratado em tópico apartado)
por se tratarem de SERVIÇOS VINCULADOS A INSUMOS NÃO
TRIBUTADOS.
O tema não é novo nesta Turma. Para parte da Turma (assim como para a
fiscalização) a única hipótese de concessão de crédito de armazenagem e
frete é a descrita no inciso IX do artigo 3° das Leis 10.637/02 e
10.833/03. Todavia, em algumas ocasiões o valor do frete e da
armazenagem (e demais serviços de movimentação de carga) encontram-
se atrelados ao valor do insumo. Em assim sendo, quando é possível a
concessão de crédito para o insumo, o é, por via reflexa, aos serviços
acessórios; a contrariu sensu se não é possível a concessão de crédito
para o insumo, não o é para os acessórios.
No entanto, como constata o Culto Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco no Acórdão 3401­005.234 “há se de considerar que o
custo de aquisição é composto pelo valor da matéria prima (MP)
adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado para
transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente).
Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não tributada
(MP) e outra parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada
(frete) compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições.
Logo, há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito, assim como
os demais dispêndios que integram o custo do produto acabado.”
Sim, há regra específica sobre a concessão de crédito para os valores
gastos com a ARMAZENAGEM de venda. Não, não existe uma regra
que proíba a concessão de crédito à armazenagem (independentemente de
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

sua vinculação ao insumo) desde que, e somente se, esta se mostrar
essencial ou relevante ao processo produtivo e, no caso há demonstração.
Veja a soja (como os demais produtos rurais de uma forma geral) é um
produto sazonal, com época própria para a colheita. Desta forma, após a
colheita e enquanto aguarda destinação industrial, a soja colhida (sob
pena de perda) deve ser armazenada (também sob pena de perda),
tornando o serviço de armazenagem da soja essencial ao processo
produtivo, bem como, o serviço de CARGA E DESCARGA E
MOVIMENTAÇÃO da soja nos armazéns.
Situação parecida é a da armazenagem para a formação de lote de
exportação. Em Precedentes anteriores esta Turma fixou a possibilidade
de crédito para o frete na formação de lote de exportação. Isto porque “ao
transferir a mercadoria para porto ou armazém alfandegado para
formação de lote de exportação a mercadoria já se encontra vendida,
com destino a território estrangeiro. A transferência para silos deve-se a
questões logísticas. A soja é mercadoria geralmente transportada solta
(inobstante existam contêiner de grãos) nos navios. Uma vez nos silos a
soja é embarcada nos navios por meio de dutos e, posteriormente segue
para a exportação. (...). Ainda que seja possível o documento de
transporte descrever o frete da origem ao destino (por exemplo, no
transporte multimodal) não há embarque direto de nenhum bem
exportado em equipamento de transporte antes de armazenado em
terminal alfandegado. O transporte ao porto, portanto, é parte do frete
de venda, ainda que para a formação de lote”.
A conclusão não deixa dúvidas que é possível a concessão de crédito ao
frete para a formação de lote de exportação porque este frete é frete de
venda, compõe o frete de venda. Ora se o frete para formação de lote de
exportação é frete de venda, a armazenagem para a formação de lote de
exportação é armazenagem de venda passível de creditamento, nos
exatos termos do inciso IX§ 1° art. 3° das Leis 10.833/03 e 10.632/02.

A fiscalização agrupa os FRETES segundo os motivos de glosa, em
parte, pelo já acima descrito (vinculação do frete com insumos não
tributados) e, em outra parte, pelos motivos descritos nos itens 1.5.3.5 a
1.5.3.7.
1.5.3.5. Fretes em que não houve apresentação de NF ou chave do conhecimento
de transporte eletrônico, em que não restou claro o vínculo de pertença ou
pertinência das mercadorias transportadas com o processo produtivo da
Recorrente (inclusive os fretes de transferência de mercadorias para
estabelecimento com atividade não industrial), e de transporte de ativo;
1.5.3.6. “frete na devolução de compra - não dá direito a crédito; pelo
contrário: se a empresa se creditou anteriormente do frete de aquisição do
produto, deveria estornar tal crédito por ocasião da devolução do mesmo”
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

1.5.3.7. Fretes de revenda de derivados de soja porquanto:
1.5.3.7.1. A quantidade de soja transferida para a Recorrente é menor que a
quantidade de soja por si revendida;
1.5.3.7.2. As filiais de Recorrente vendem derivados de soja;
1.5.3.7.3. Não há provas de que as revendas de derivados de soja sejam
provenientes de anterior transferência de filiais;
Em sua Manifestação de Inconformidade (em ambas) a Recorrente
contesta apenas e tão somente a glosa de frete na aquisição de insumos
não tributados – mais especificamente, o frete na transferência dos
insumos para armazéns – e os fretes na transferências dos armazéns
próprios e de terceiros para produção industrial. Sem prejuízo de não ter
atacado em seu arrazoado o fundamento de glosa (o que poderia levar ao
não conhecimento do tema por quebra da dialeticidade), a Recorrente
cita Jurisprudência desta Casa que discorre sobre a possibilidade de
concessão de crédito ao frete independentemente da tributação do insumo
– com a qual concordamos, ou seja, é possível a concessão autônoma
(independentemente do insumo transportado) de crédito ao frete de
aquisição e no curso do processo produtivo, desde que essencial ou
relevante ao processo produtivo.
Ora, a eliminação do transporte da matéria prima até a indústria e no
curso do processo industrial, culminaria mais do que a perda de
qualidade do processo produtivo (o que seria suficiente à concessão do
crédito por relevante) mas também com a eliminação do mesmo. Desta
forma, uma vez demonstrado documentalmente que a Recorrente arcou
com os fretes de aquisição (Venda EXW) bem como de transferência no
curso do processo produtivo e que sobre este serviço incidiu
integralmente a contribuição em voga, de rigor a concessão do crédito.

Ao observar a EFD-Contribuições da Recorrente a fiscalização observou
que todos os créditos relativos aos bens do ATIVO IMOBILIZADO
foram tomados pelo valor integral; parte no mês da aquisição do ativo e
outra parte em meses (e até mesmo anos) subsequentes. Todavia -
prossegue a fiscalização - os créditos, quer do ativo, quer de benfeitorias,
apenas podem ser tomados pelo valor dos encargos de depreciação e
amortização incorridos no mês. Portanto, conclui a representação do
Erário, que o único fundamento legal a permitir o creditamento integral
na aquisição de bens do ativo, encontra-se descrito no art. 1o da Lei
11.774/2008. No entanto, “no âmbito do art. 1o da Lei 11.774/2008, não
é qualquer aquisição de imobilizado que dá direito a crédito. Apenas as
aquisições de máquinas e equipamentos dão” e desde que aproveitados
imediatamente, no mês da aquisição – requisitos estes não cumpridos
pela Recorrente em nenhum dos casos.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

A Recorrente destaca que não tomou como base de creditamento a Lei
11.774/2008 e sim o artigo 3° inciso VII das Leis 10.833/03 e 10.637/02
que permitem o gozo do crédito aos dispêndios com EDIFICAÇÕES E
BENFEITORIAS em imóveis utilizados nas atividades da empresa. Para
demonstrar o alegado, a Recorrente traz aos autos arquivos com fotos e
descrição das máquinas, equipamentos, e demais bens por si adquiridos.
Como se nota, a Recorrente confessa que apurou crédito com base no
artigo 3° inciso VII das Leis 10.833/03 e 10.637/02. Acontece que
referido crédito deve ser calculado sobre o valor dos encargos de
depreciação e amortização incorridos no mês e a Recorrente (nos termos
de análise detida da fiscalização e não impugnada) tomou os créditos
pelo valor de aquisição, logo, a manutenção da glosa é de rigor,
independentemente da vinculação do item com a atividade da empresa.
Some-se ao antedito, o fato de a fiscalização ter apontado como um dos
motivos da glosa a extemporaneidade da tomada do crédito e a
Recorrente não ter apresentado qualquer tese contra o fundamento.

Afirma a fiscalização que, por ser vendedora de derivados de soja (NCM
12.01, 2304.0090 dentre outras) a Recorrente não apura CRÉDITO
PRESUMIDO NOS TERMOS da Lei 10.925/04 e sim nos termos DA
LEI 12.865/2013 sendo que as aquisições de lenha de pessoa física para
caldeiras (salvo de sebo) devem ser glosadas. Em seu canto, a
Recorrente destaca que a “restrição imposta pela Lei 12.865/2013 é
referente a aquisição de produtos classificados nos códigos NCM 12.01,
1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da TIPI” e não para lenha adquirida
para ser utilizada no processo produtivo – porém sem razão.
O artigo 29 de Lei 12.865/2013 estabelece suspensão das contribuições
na “venda de soja classificada na posição 12.01 e dos produtos
classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00” com a permissão de
creditamento das vendas no mercado interno ou para exportação das
mercadorias descritas nos “códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00,
2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no
código 2923.20.00, todos da Tipi”.
Como se nota trata-se de uma exceção à regra descrita nos artigos 8° e 9°
da Lei 10.925/04, isto é, a hipótese de suspensão das vendas de soja e
outros grãos por pessoa física e cooperativa, com a possibilidade de
crédito presumido para o adquirente. No intuito de deixar clara a exceção
o legislador dispôs no artigo 30 da Lei 12.865/2013, “o disposto nos arts.
8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos
produtos classificados nos códigos 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e
2309.10.00 da Tipi”.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

Desta feita, (sem prejuízo de o artigo 30 acima carecer de uma melhor
redação) resta claro que as pessoas jurídicas que vendem mercadorias
descritas nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código
2923.20.00 passaram a apurar crédito presumido com base na receita de
venda destas mercadorias e não mais com base no valor de compra dos
insumos.
Entender como quer a Recorrente que o artigo 30 da Lei 12.865/2013
limita-se à compra dos bens neles descritos é, (primeiro) ignorar a forma
em que o regime especial de creditamento (na venda) foi concedido, e
(segundo) conceder crédito presumido por duas vezes (uma na entrada do
insumo, outra na saída do produto acabado) para a mesma operação – o
que, sem prejuízo de uma certa simpatia do Governo Federal e do
Legislador pela atividade, não parece ser o caso.
Todavia, a Recorrente, além dos derivados de soja descritos nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de
lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, fabrica e vende outros
produtos para os quais, por expressa dicção legal, não se aplicam os
ditames da Lei 12.865/2013. Em não se aplicando a Lei especial, torna-se
à Lei geral, a saber, Lei 10.925/04.
Portanto, é possível a concessão de crédito presumido nos termos da Lei
10.925/04 nas aquisições de lenha de pessoa física utilizada em caldeiras
para produção de bens que não os descritos nos códigos 1208.10.00,
15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de
soja classificada no código 2923.20.00.

Por fim, a Recorrente destaca a ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA
COFINS, sem razão, entretanto. O Egrégio Sodalício definiu em
Precedente Vinculante que o ICMS destacado em Nota não compõe a
base de cálculo das contribuições; se não há incidência destas exações
sobre o ICMS destacado em nota, não há crédito, a teor do que dispõe o
artigo 3 § 2° inciso II das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Ademais, é inquestionável (pois não impugnado) que a Recorrente
apurou o crédito presumido de biodiesel (e dos demais derivados de soja)
pela receita bruta, com inclusão do ICMS. Em assim sendo, pelo mesmo
motivo acima, o ICMS deve ser excluído da base de cálculo dos créditos.

Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário para afastar as glosas de:
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

Armazenagem (nela incluso, taxa de armazenagem e expedição de
grãos), movimentação de soja a granel, e carga e descarga
(recepção, expedição, pesagem, padronização, classificação, de
soja, movimentação, carregamento rodoviário e conservação),
independentemente do regime de tributação dos insumos e também
armazenagem para formação de lote de exportação;
Fretes na aquisição de insumos, de insumos de insumos e de
insumos no curso do processo produtivo, independentemente do
regime de tributação dos insumos, desde que apresentadas todas as
informações da Nota Fiscal e do Conhecimento de Transporte
Eletrônico;
Lenha de pessoa física utilizada em caldeiras para produção de
bens que não os descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07,
1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja
classificada no código 2923.20.00;
Quanto aos créditos relativos às taxas de embarque, aos serviços de capatazia, aos
serviços portuários, e à carga e descarga no porto de embarque, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese o respeitável voto do e. relator, divirjo do entendimento
quanto à reversão das glosas nos créditos referentes às despesas serviços
de capatazia e os e serviços portuários de carga e descarga.
Nos termos constantes do relatório, a Recorrente apurou crédito sobre as
operações de carga e descarga e serviços portuários. Analisando a
matéria referente aos custos referentes às operações de exportação em
conformidade com os conceitos que vem sendo adotado por este
Conselho para definir as possibilidades de créditos nas apurações do PIS
e da COFINS não cumulativos. Entendo, que as operações não estão
incluídas no conceito de insumo e também não estão incluídas dentro do
custo de frete de venda e, portanto, ao meu sentir, a legislação que rege a
matéria não permite o aproveitamento de créditos decorrentes de serviços
de estiva e capatazia contratados para a exportação de seus produtos
(despesas portuárias, serviços no embarque, serviços de assessoria
logística, serviços de despacho aduaneiro dentre outros).
Nesse mesmo sentido, a 3a Turma da CSRF, no julgamento do Acórdão
no 9303-011.000, de 12/09/2020, decidiu que não gera direito a crédito de
PIS e COFINS, serviços de capatazia e estivas, por ausência da previsão
legal. O Acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2004 PIS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE
CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
DESPESAS
PORTUÁRIAS Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado
no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se
as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018. Assim, é prevista a concessão de
créditos do PIS, entre outras situações, a gastos com insumos ou
frete/armazenamento na venda de produtos. O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. No
caso, as despesas portuárias - de capatazia e estivas, movimentação de carga,
serviços de embarque, despesas com estadia de container, assessoria logística,
serviço de despacho aduaneiro, etc, não dão direito a crédito por não
caracterizarem insumo nem frete/armazenamento na venda do produto.
Transcrevo a seguir trecho do voto condutor do Acórdão da CSRF que
peço vênia para incluir no meu voto e fazer dele minhas razões de
decidir.
Pois bem. Para o conceito de insumo para fins de reconhecimento de créditos do
PIS, não-cumulativo, importa ressaltar que não se alcance todos os gastos da
empresa. Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
exercida pela contribuinte visando conceituar o insumo para fins dessas
contribuições. Para tanto, me amparo no que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB
n° 05, de 17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso Especial no
1.221.170/PR, consoante procedimento para recursos repetitivos.
Com o conceito de insumos acima delineado, passemos a analisar o caso
concreto em discussão.
Repisando-se, no Recurso Especial da Fazenda Nacional pede a reversão do
direito de crédito reconhecido no Acórdão recorrido, a fim de que seja
reformando em parte, para ser restaurada a decisão de 1a instância.
Pois bem. Consta dos autos que a Contribuinte tem por atividade (dentre outras)
a produção, venda e comercialização de açúcar de cana-de-açúcar e seus
subprodutos, produção de etanol de cana-de-açúcar e de subprodutos, para venda
dentro ou fora do Brasil.
O Acórdão recorrido entendeu, no caso dos “gastos logísticos na venda”, que tais
gastos estão abrangidos pela expressão “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda”, conforme consta no inciso IX, do artigo 3o das Leis no
10.833, de 2003 e 10.637, de 2002. São termos cuja semântica abrange a
movimentação das cargas na operação de venda.
Saliente-se que, nas razões do recurso da Fazenda Nacional, não é alegado,
especificamente, como fundamento do pedido, que os gastos aqui discutidos,
foram incorridos após a fase de produção/fabricação, e estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, conforme
consta no inciso IX, do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, assentado
no Acordão recorrido. Com efeito, o argumento utilizado pela recorrente, para
restabelecimento das glosas, foi o de que “tais glosas foram procedidas pela
fiscalização apenas em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à
01/02/2004, a partir de quando a legislação regente passou a autorizar o
creditamento em relação a tais despesas”, o que, como visto alhures não se
confirma, uma vez que houve sim as glosas (caracterizado, pelo recorrido, como
serviços de logística na operação de venda) e especificadas no Despacho
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

Decisório que referem-se a despesas realizadas no porto onde os produtos
industrializados são exportados. Veja-se (fl.121):
“6.1. Também foram excluídas da linha 3 as despesas escrituradas na conta
Serviços Prestados - PJ (6101141407), que não se enquadram no conceito de
serviços como insumo, pois se referem a gastos com supervisão de embarque na
exportação e prestação de serviços de logística na exportação (ver fls. 37, item
1). Tampouco estes gastos podem ser considerados como de fretes e
armazenagem nas operações de venda. 7. Na composição da linha 7 (Despesas de
Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda) a empresa,
intimada, apresentou os espelhos das notas fiscais ou recibos de pagamentos que
compunham a conta 6101242421 - Despesas Portuárias (ver fl. 37- item 4). E
foram considerados apenas os gastos discriminados nos documentos como de
armazenagem ou frete (art. 8°, II, "e" da IN SRF 404/04), sendo excluídos os
demais, como: despesas portuárias, ad valorem, serviços no embarque, serviços
de assessoria logística, serviços de despacho aduaneiro, despesas com estufagem,
despesas com estadia de container, despesas com utilização de empilhadeira,
serviços operações portuárias, despesas com liberação e acompanhamento,
despesas com locação empilhadeira, despesas com inspeção e acompanhamento,
adesivos, despesas com papel kraft, serviços mão de obra prestados no
embarque, capatazia, serviços prestados no embarque. Ao final das planilhas de
cada mês do 4° trimestre de 2004 encontram-se discriminadas as exclusões
efetuadas. 7.1. Tampouco podem ser consideradas como despesas com frete ou
de armazenagem as despesas de estadia, que foram também excluídas”.
Contudo, como o julgador não está vinculado aos fundamentos alegados pelas
partes, mas sim à matéria objeto do pedido, prossigo na análise do recurso.
Entendo que não gera direito a crédito do PIS (e da COFINS) os gastos com
serviços de logística na operação de venda, discutidos no recorrido, tais como os
serviços de capatazia e estivas, por ausência de previsão legal, porque mesmo
sendo serviços essenciais utilizados pelo Contribuinte nos seus procedimentos
para exportação de seus produtos industrializados, nesta fase, o processo de
produção já encontra-se concluído e portanto não há que se utilizar do crédito
nos termos previstos no inciso II, do art. 3o, das Leis 10.637, de 2002 para o PIS
(e Lei no 10.833, de 2003 para a COFINS), e as possibilidades de creditamento
estão descritas nos art. 3o das referidas Leis.
De sua leitura, não desponta a possibilidade de aproveitamento de créditos
decorrentes de serviços utilizados fora do processo produtivo como é o caso dos
serviços de estiva e capatazia contratados para a exportação de seus produtos
(despesas portuárias, serviços no embarque, serviços de assessoria logística,
serviços de despacho aduaneiro e as demais acima discriminadas). Trata-se de
despesas administrativas com serviços portuários de movimentação e expedição
de mercadorias, as quais não podem gerar direito ao crédito pleiteado.
Nesse mesmo sentido, esta 3a Turma da CSRF, no julgamento do Acórdão no
9303-008.027, de 19/02/2019, decidiu que não gera direito a crédito de PIS e
COFINS, serviços de capatazia e estivas, por ausência da previsão legal, quando
o voto vencedor foi, por designação, de minha lavra. Veja-se:
“Em que pese a clareza dos fundamentos esposados pela ilustre Conselheira
Relatora na análise do Recurso Especial em tela, peço vênia para deles discordar
em parte, apenas quanto ao crédito da contribuição sobre os valores referentes a
serviços de capatazia, de carga e descarga e de monitoramento (taxa de risco).
Com efeito, entendo que esses valores não caracterizam insumo, porque incidem
sobre o produto que já está pronto, sendo portanto inaplicável o inciso II do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003. Por outro lado, apesar de serem despesas de alguma
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

forma relacionadas com a venda, não caracterizam armazenagem e frete de
venda e, assim, penso ser inaplicável o inciso IX do art. 3° da Lei no 10.833, de
2003.
Antes de entrar no mérito do recurso, esclareço que, para elaboração do presente
voto, adoto o entendimento esposado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
Ressalvo não comungar de todas as argumentações nele postas, entretanto,
concordo com suas conclusões.
Com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos com
serviços de capatazia, de carga e descarga e de monitoramento (taxa de risco), de
acordo com o referido Parecer esses gastos não podem ser considerados insumos,
por estarem relacionados ao produto já acabado. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente , como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
Como os gastos em questão não caracterizam insumo, não podem gerar o crédito
previsto no inciso II do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003.
Resta perquirir se eles poderiam se enquadrar no conceito de despesas de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, para fins de geração
do crédito previsto no inciso IX do antes referido art. 3o da Lei n° 10.833, de
2003. Entendo que não, pois trata-se de serviços relacionados à logística de
produtos acabados, não necessariamente relativos especificamente à venda. Além
disso, o crédito deve ser interpretado nos termos determinados pela lei, que
restringiu a armazenamento e frete na venda, não cabendo a inserção de outros
elementos no permissivo legal.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do Sujeito
Passivo”.
Diante do exposto, voto por manter as glosas das despesas referentes aos
serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e descarga
realizadas pela Autoridade Fiscal.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720703/2016-12

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos
relativos (i) à armazenagem (nela incluso, taxa de armazenagem e expedição de grãos),
movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção, expedição, pesagem, padronização,
classificação, de soja, movimentação, carregamento rodoviário e conservação),
independentemente do regime de tributação dos insumos, e também armazenagem para formação
de lote de exportação; (ii) aos fretes na aquisição de insumos, de insumos de insumos e de
insumos no curso do processo produtivo, independentemente do regime de tributação dos
insumos, desde que apresentadas todas as informações da Nota Fiscal e do Conhecimento de
Transporte Eletrônico; e (iii) à lenha adquirida de pessoa física utilizada em caldeiras para
produção de bens que não os descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00; e em não
reconhecer os créditos relativos às taxas de embarque, aos serviços de capatazia, aos serviços
portuários, e à carga e descarga no porto de embarque.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 1976
DF CARF MF
Original